Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-66.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701109-66.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA LIMA DA SILVA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANDRE LUIS PEREIRA LIMA DA SILVA contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de conhecimento proposta pelo apelante em face de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. O apelante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Intimado para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante da alegada hipossuficiência de recursos (ID 59580468), o apelante se limitou a requerer a dilação do prazo (ID 59680100). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Neste sentido, registrem-se julgados deste tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PARÂMETROS. RESOLUÇÃO 140/2015. DPDF. RENDA BRUTA. 08(OITO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. 1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência. 2. Para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, esta Corte de Justiça, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15. 3. Na hipótese, a renda do agravante supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, e se mostra bastante superior à média do cidadão brasileiro, indicando que ele não faz jus ao benefício pleiteado. 4. Via de regra, o endividamento voluntário não é justificativa absoluta para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo quando decorrente, principalmente, de elevados gastos de cartões de crédito com despesas ordinárias voltadas para manutenção de elevado padrão de vida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1851179, 07500476220238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024.)” “AGRAVO INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de gastos elevados com cartão de crédito, conta de energia e condomínio são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, em especial quando demonstrado o recebimento de proventos líquidos em muito superiores ao salário médio percebido pelos trabalhadores brasileiros. 6. O endividamento voluntário não é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1668960, 07335259120228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023.)” Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Apesar de intimado para juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, o apelante se limitou a requerer a dilação do prazo para 30 dias, sob a justificativa de que “se encontra aguardando o retorno da parte autora para que realize a complementação dos documentos e assim cumprir a determinação judicial no prazo legal e integralmente.” (ID 59680100). A justificativa não é suficiente para autorizar a dilação do prazo, o qual já foi concedido com base na previsão legal – art. 932, parágrafo único, do CPC. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator